Tribunal: TCU
Processo: 044.477/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de admissão de pessoal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examinam atos de admissão ao quadro de pessoal da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais e conceder o registro aos atos de admissão de Jorge Luiz de Medeiros Nobrega, Marcilene Guilherme da Silva Santos, Ildete Ferreira Marcolino Filha, Danielly Christina Gomes Vieira, Fernanda Vilaca Moura Guimaraes, Laiane Moraes Dias, Michael Herbert Eulalio e Luana Barros Mourao; 9.2. considerar ilegais e negar registro aos atos de admissão de Sanderson Dantas de Souza e Yuri Erick Dantas da Luz; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência da deliberação pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; 9.4. determinar à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares que: 9.4.1. informe aos interessados o teor desta decisão, esclarecendo-lhes que: 9.4.1.1. poderão optar por dois vínculos, nos termos do art. 133 da Lei 8.112/1990; 9.4.1.2. no caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão; 9.4.2. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência, pelos interessados, da deliberação, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução - TCU 170/2004; 9.4.3. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 45 da Lei 8.443/1992, 261 do Regimento Interno do TCU, 8o, caput , da Resolução - TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa - TCU 78/2018; 9.4.4. no caso de a opção do art. 133 da Lei 8.112/1990 recair sobre os cargos tratados no presente processo, emita novos atos, submetendo-os ao TCU no prazo de trinta dias, nos termos do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa - TCU 78/2018.